Tribunal: STF
Processo: AI 785709
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA 
   CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
1.	O Tribunal a quo não se 
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por 
   violados. Incidência dos óbices das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	Controvérsia decidida à luz de legislação 
   infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do Brasil.
3.   
   Inviável o recurso extraordinário pela alínea "a", por ofensa ao 
   artigo 97 da CB/88, quando impugna decisão que não declarou a 
   inconstitucionalidade dos textos normativos questionados. 
   Precedentes.
	Agravo regimental a que se nega provimento.